Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação declaratória de alienação parental cumulada com modificação de regime de convivência, manteve sentença que reconheceu a prática de alienação parental e fixou convivência quinzenal, sob o fundamento de suficiência do laudo psicossocial e desnecessidade de novas provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de omissão quanto à análise da validade do laudo psicossocial e do indeferimento da prova testemunhal; (ii) a ocorrência de contradição na apreciação das provas que fundamentaram o reconhecimento da alienação parental e a manutenção do regime de convivência; (iii) se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente omissão no acórdão embargado, que examinou expressamente a suficiência do conjunto probatório e a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que o magistrado, como destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371), pode indeferir diligências quando formadas, de modo completo, as bases técnicas e documentais necessárias ao julgamento.
4. Inexistente contradição interna, pois a decisão embargada expôs fundamentos harmônicos com o dispositivo, reconhecendo a validade do laudo psicossocial, elaborado por equipe interprofissional, que apontou vulnerabilidade emocional da criança e atos de desqualificação praticados pelo genitor, justificando o regime de convivência fixado.
5. Pretensões de revaloração do acervo probatório e rediscussão do mérito não se compatibilizam com a natureza integrativo-retificadora dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para modificar a conclusão colegiada.
6. Configurado caráter protelatório, pois os embargos foram opostos para rediscutir matéria já decidida, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por embargos de declaração protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 489, § 1o, inc. IV., 1.022 e 1.026, § 2o. CF/1988, art. 227. ECA, arts. 3; 4; 18. L. 12.318/2010, arts. 2; 6. D. 99.710/1990, art. 3.1.